Tribunal: STF
Processo: AI 764802
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS 
   INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - REEXAME DE FATOS E PROVAS - 
   IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - DIREITO LOCAL - INVIABILIDADE DO 
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AGRAVO IMPROVIDO.

- Não cabe recurso 
   extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir 
   questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório. 
   Precedentes.

- Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, 
   quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente 
   local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem 
   qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição
   da República.